Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712766-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ADRIANO AMARAL BEDRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jacira Lourdes Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 188697942 dos autos n. 0722883-90.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Bedran Sociedade Individual de Advocacia e Adriano Amaral Bedran, indeferiu requerimento de inscrição do nome da arte devedora em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 57413143), preliminarmente, expõe a agravante que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Colaciona documentos que entende comprovar a necessidade de concessão do benefício e julgados para amparar sua tese. No mérito, alega ser possível a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito (Serasajud), segundo a jurisprudência deste Tribunal. Afirma que o requerimento se trata de ato potestativo, cabível ainda que admissível a inscrição independentemente de ordem judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que o processo retome o trâmite regular até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo deferimento da inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 57536277). Comprovado o recolhimento do preparo (ID 58583936). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 188526794 do processo de referência, a exequente/agravante apresentou petição requerendo a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, como medida coercitiva para pagamento do débito. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 188697942), in verbis: Indefiro o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Registre-se que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. A parte exequente já manifestou interesse na obtenção de certidão para anotação e protesto, na forma do art. 517, do CPC. A planilha atualizada do débito consta do ID. 188527595, no total de R$ 190.112,12. (...) Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 19/5/2023 (ID 159279838) e que, para localizar patrimônio penhorável, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 163100930). Não houve êxito integral nas buscas. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente, como assentado na decisão recorrida, ad litteris: “Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora